Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-16.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – inocorrência – causa de pedir suficientemente demonstrada, com exposição das condições contratuais reputadas abusivas e os fundamentos para a revisão – preliminar afastada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – limitação dos descontos em 30% dos rendimentos

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – inocorrência – causa de pedir suficientemente demonstrada, com exposição das condições contratuais reputadas abusivas e os fundamentos para a revisão – preliminar afastada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos mensais da apelante – cabimento – exibição do contrato que era prescindível, eis que demonstrado o crédito do salário em conta e o débito imediato desses valores pelo apelado para amortização de mútuo – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – acréscimo de 5% previsto em alteração legislativa dada ao art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/03 que somente tem lugar para amortização de despesas e saques realizados por meio de cartão de crédito – recurso provido neste aspecto.

DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas nos contratos – dissabores e contratempos suportados pela mutuaria em razão da retenção dos salários – ausência do dever de indenizar – recurso não provido neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.